Tribunal: TJSP
Processo: 2006811-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da prova e honorários periciais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Contratos bancários. Alegação de fraude. Impossibilidade de produção de prova negativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Presença dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1o, CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão do ônus da prova e honorários periciais. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Contratos bancários. Alegação de fraude. Impossibilidade de produção de prova negativa. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Presença dos requisitos para inversão do ônus da prova. Art. 373, § 1o, CPC. manutenção da r. decisão. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2006811-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é agravada ROSA MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006811-44.2020.8.26.0000 -Voto no 8692
2
VOTO No: 8692
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2006811-44.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
AGRAVADA: ROSA MARIA DA SILVA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inversão
do ônus da prova e honorários periciais.
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por
danos
morais.
Contratos
bancários.
Alegação de fraude. Impossibilidade de
produção de prova negativa. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor. Inversão
do ônus da prova. Presença dos requisitos
para inversão do ônus da prova. Art. 373, §
1o, CPC. manutenção da r. decisão.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006811-44.2020.8.26.0000 -Voto no 8692
3
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual o banco agravante
quer ver reformada a r. decisão que reconheceu a hipossuficiência
da autora, ora agravada, perante o banco-réu e autorizou a inversão
do ônus da prova, determinando que o réu, por meio de perícia
grafotécnica, demonstre que as assinaturas constantes nos contratos
bancários partiram do punho da autora. Sustenta o Banco Itaú, em
apertada síntese, ser inadequada a inversão do ônus da prova,
porquanto produziu robusto conjunto probatório de modo a
demonstrar a legitimidade das assinaturas dos contratos.
É o relatório.
Não assiste razão ao agravante.
Ingressou a agravada com a presente ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais alegando, em síntese, terem sido realizados
contratos por terceiro em seu nome (empréstimos bancários).
A r. decisão agravada está assim escudada:
“Para os fins do artigo 357, inciso II, do
citado Diploma legal, a controvérsia se refere
a existência ou não da específica contratação
entre as partes, ficando desde já admitida a
produção da prova pericial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006811-44.2020.8.26.0000 -Voto no 8692
4
Quanto ao ônus da prova, atente-se que a
parte requerente nega a contratação, sendo a
ela impossível a produção de prova negativa
(de que não contratou) e, de outra banda,
plenamente possível à parte requerida a
comprovação dos fatos que alega, ou seja, a
regularidade na contratação, aplicável, assim
o ônus dinâmico da prova, nos termos do
parágrafo 1o, do artigo 373, do Código de
Processo Civil, ficando a parte requerida
advertida disso.
Mas não é só.
A solução da demanda passa pela perícia
grafotécnica
(essa
sim,
prova
útil
e
indispensável) para se constatar se a
assinatura lançada no contrato objeto do
litígio proveio ou não do punho da autora.
Para tanto, defiro a produção da prova
pericial grafotécnica, cujo pagamento dos
honorários periciais toca ao réu BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A.
E assim é nos expressos termos do artigo 429

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006811-44.2020.8.26.0000 -Voto no 8692
5
do Código de Processo Civil, pois 'incumbe o
ônus da prova quando: II se tratar de
impugnação da autenticidade, à parte que
produziu o documento'.
E o documento foi produzido pelo réu
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
Não se olvide que 'quando a assinatura é
contestada, não há ensejo ao incidente
(referindo-se ao incidente de falsidade). É
caso de se demonstrar a autenticidade da
assinatura no próprio processo. A distinção,
importante, diz respeito ao ônus da prova.
Quanto se cuida de arguição de falsidade, a
parte contra a qual foi produzido o
documento assume o ônus, ao contrário da
insurgência contra a assinatura, situação em
que o ônus recai contra quem o documento
aproveita (art. 389)' (Curso Avançado de
Processo Civil, volume 1, Teoria Geral do
Processo e Processo de Conhecimento, Luiz
Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia
de Almeida, Eduardo Talamini, 2a edição, RT,
p. 517).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006811-44.2020.8.26.0000 -Voto no 8692
6
Ademais,
'havendo
sido
contestada
a
autenticidade de assinatura aposta em
documento público ou particular, o ônus da
prova não incumbe a quem contesta a
assinatura, mas à parte que produziu o
documento, conforme expressa regra do CPC
429" (Comentários ao Código de Processo
Civil, Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, 2a tiragem, RT, 2015, p. 996).
Versando
a
prova
pericial
sobre
a
impugnação da autenticidade de documento,
o ônus da prova incumbe à parte que o
produziu, nos termos do artigo 429, inciso II,
do
Código
de
Processo
Civil
e,
consequentemente, o custeio da produção da
prova será de responsabilidade da parte
requerida.”.
Aplica-se ao presente caso o Código de
Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 297: O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
O artigo 6o, VIII, do referido diploma permite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006811-44.2020.8.26.0000 -Voto no 8692
7
a inversão do ônus da prova nos casos de verossimilhança ou
hipossuficiência. Verossimilhança, como o próprio nome diz,
significa semelhança à verdade. E a versão da agravada, embora
demande provas, é verossímil. Quanto à hipossuficiência, nada tem
ela a ver com a pobreza; é essencialmente técnica (RIZZATTO
NUNES, Luiz Antonio, Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor, Saraiva, 2000, págs. 123/124).
Contudo,
conforme
bem
decidido,
é
impossível a prova quando se está diante de fato negativo: não ter
conhecimento e não ter anuído com as contratações em tela.
Deste modo, ainda que fosse incabível a
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC,
estar-se-ia diante da prova de fato negativa, que, como é sabido, é
impossível. Tais situações foram disciplinadas pela nova lei
processual no § 1o do art. 373, quando se admitiu a teoria da
distribuição dinâmica das provas:
“§ 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de
cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do
fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006811-44.2020.8.26.0000 -Voto no 8692
8
da prova de modo diverso, desde que o faça
por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
As provas dos autos apontam para possível
fraude. Seja no caso de fraude ou de eventual conluio da recorrente
com terceiro, não há meios de se provar a “não anuência” da
agravada com os contratos ora impugnados.
Nesse sentido, é o entendimento do Colendo
STJ:
“Tratando-se de alegação de inexistência de
relação jurídica ensejadora da emissão do
título protestado, impossível impor-se o ônus
de prova-la ao autor, sob pena de determinar-
se prova negativa, mesmo porque basta ao
réu, que protestou referida cártula, no caso
duplicata, demonstrar que sua emissão funda-
se em efetiva entrega de mercadoria ou
serviço, cujo prova é perfeitamente viável.”
(STJ, 4a. Turma, REsp 763.033, Min. Aldir
Passarinho Jr., j. 25.5.10, DJ 22.6.10)
Assim, a melhor técnica indica que o ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2006811-44.2020.8.26.0000 -Voto no 8692
9
deve ser invertido, cabendo à parte recorrida demonstrar, mediante
aposição de assinatura da consumidora, a anuência com a
contratação. Via de regra, é assim que são provadas as relações
contratuais.
No
caso
de
contratação
eletrônica,
o
fornecedor deve demonstrar a anuência de alguma forma confiável,
segura.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator